Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Himmler Max Meira Liebig em face de decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação e, como corolário, dos atos posteriores à prática do ato indigitado nulo. Segundo o provimento guerreado, a objeção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória e que, tendo em vista a impugnação do exequente ao laudo grafotécnico exibido pelo executado, não é o caso dos autos, porquanto seria necessária a confecção doutro, ao crivo do contraditório e por perito judicial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada nula a citação na forma em que fora efetivada e dos atos processuais subsequentes. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de execução de título executivo extrajudicial da qual tomara conhecimento somente em razão do desconto de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, implantado em sua folha de pagamento. Obtemperara, porém, que jamais houvera a perfectibilização do ato citatório no executivo subjacente, porquanto a carta de citação fora recebida por pessoa diversa e desconhecida. Aduzira que o indeferimento pelo Juízo primevo da objeção de pré-executividade que manejara sob a ótica de necessidade de dilação probatória carece de sustentação, porquanto nem mesmo afigurar-se-ia necessária a realização de perícia, dada a patente discrepância entre sua assinatura e a constante do aviso de recebimento. Frisara que a iniludível disparidade de assinaturas denunciada já forneceria condições suficientes para que a nulidade fosse pronunciada de ofício. Acrescentara que o perigo da demora exsurgiria do fato de que o ato constritivo recaíra sobre seu salário, o qual possui natureza alimentar e é dotado do atributo da impenhorabilidade. Enfatizara que a relativização da penhora de verba salarial tem como escopo evitar que devedores que ostentem altas remunerações esquivem-se de adimplir suas dívidas. Realçara que seus rendimentos líquidos, contudo, quase não são suficientes para pagamento de aluguel e alimentação e para o sustento de seu filho menor de 12 (doze) anos de idade, pontuando, ainda, que sua esposa está acometida de câncer, fato que requer amiúde dispêndios com a aquisição de medicamentos e com locomoção, uma vez que mora a 50 km (cinquenta quilômetros) de Curitiba/PR, cidade onde ocorre o tratamento da doença. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Himmler Max Meira Liebig em face de decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da citação e, como corolário, dos atos posteriores à prática do ato indigitado nulo. Segundo o provimento guerreado, a objeção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória e que, tendo em vista a impugnação do exequente ao laudo grafotécnico exibido pelo executado, não é o caso dos autos, porquanto seria necessária a confecção doutro, ao crivo do contraditório e por perito judicial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada nula a citação na forma em que fora efetivada e dos atos processuais subsequentes. De acordo com o aduzido, o agravante formulara pretensão almejando o reconhecimento de nulidade do ato citatório perfectibilizado no executivo aviado em seu desfavor, sob o argumento de que terceira pessoa recebera a carta de citação que lhe era destinada, assim como falsificara sua assinatura, consoante laudo pericial particular que produzira unilateralmente. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, declarar-se a nulidade da citação reputada como efetivada sem que, para tanto, necessite-se recorrer a dilação probatória. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação ante a inequívoca impropriedade do instrumento que elegera com o escopo de atestar a falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento pertinente ao mandado de citação[2]. Como é cediço, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. A seu turno, em consonância com a regra albergada no artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao executado acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. Confira-se: “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Nessa esteira, diante da relevância do ato citatório para a instauração da relação processual, o artigo 239 do estatuto processual civil fixara que, para a validade do processo judicial, afigura-se indispensável a citação do réu. Outrossim, o artigo 803 desse mesmo diploma legal preceituara que a execução será nula, caso o executado não seja regularmente citado. Esses regramentos soam inexoráveis, porquanto componentes e vigas de sustentação do devido processo legal, que, lastreado no princípio do contraditório, tem o ato citatório como a gênese do aperfeiçoamento das garantias que lhe são inerentes. Consignadas essas observações, nota-se que, por qualificar-se como pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aferição da regularidade do ato citatório consubstancia-se, pois, como matéria de ordem pública, legitimando que seja conhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, independentemente até mesmo de provocação da parte contrária, já que figura como expressão do devido processo legal. Entrementes, nada obstante o fato de que a citação desponta como matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, consoante frisado, para que a arguição seja examinada no ambiente de objeção de pré-executividade é necessário que seja aferível de plano, sem que encarte questão que demande incursão do trânsito do executivo em dilação probatória. Esse é, inclusive, o ponto nodal da controvérsia e de que se descuidara o agravante, porquanto o substancioso laudo pericial técnico[3] que exibira não oferece prova inequívoca da falsidade que denuncia. Com efeito, conquanto o laudo tenha sido confeccionado por perito grafotécnico, o fato de aludida prova ter sido produzida de forma unilateral enseja a apreensão de que a contrafação da assinatura aposta na carta citatória comporta dilação probatória. É que o mandado entregue pela via postal, para além da assinatura questionada, contém outros elementos que não emprestam substrato suficiente à qualificação da verossimilhança do que aduz o agravante acerca da fraude aventada, como o próprio número de registro geral (RG) do recebedor, o qual guarda identidade com o constante em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)[4]. De relevo mencionar, ainda, que a diligência fora cumprida no endereço declinado pelo próprio recorrente constante do instrumento de mandato[5] que outorgara ao seu patrono (Rua João Costa, 100, Bloco “C”, Apartamento 03, centro, Rio Branco do Sul/PR). Nesse diapasão, a dilação probatória na situação descortinada revela-se, portanto, necessária, inclusive porque o reportado no laudo apresentado pelo agravante deveria, efetivamente, ser submetido ao crivo do contraditório. Essa apreensão resulta ainda mais latente em razão do fato de que o ato praticado pelo agente postal está revestido de presunção de legitimidade, inclusive porque no desempenho de função pública. Em suma, defronte os elementos indicados, a arguição formulada, a despeito de aparelhada por laudo técnico, não soa passível de ser perscrutrada sem digressão probatória. Configura verdadeiro truísmo que o moderno contraditório participativo confere às partes o direito não só de reagir contra pretensões aviadas, mas também as concede o direito de influenciar na construção das decisões que as envolve. Nesse diapasão, sobeja inexorável, pois, que o albergamento da pretensão do devedor, na forma em que deduzida, representaria vilipêndio ao devido processo legal, resultando em cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio do contraditório que são resguardados ao agravado. Dessas inferências deriva a apreensão que o decisório abalroado não merece reparo algum, uma vez que a falsidade da assinatura que arguira o agravante demandaria incursão em etapa probatória, o que, consoante pontuado, é vedado no ambiente da objeção de pré-executividade. Esse é o entendimento, inclusive, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante na origem em sede de contrarrazões, sob pena de transformar a peça em verdadeiro recurso adesivo. Pedido não conhecido. 2. A exceção de pré-executividade consiste em incidente processual pelo qual o executado se defende da pretensão executiva. 3. À míngua de previsão legal expressa, o referido instituto é amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, tendo sido definido que o seu cabimento depende do atendimento simultâneo de dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. A hipótese em exame, porém, não preenche a segunda condição diante da necessidade de produção de prova para se aferir a autenticidade da assinatura aposta no Aviso de Recebimento. 5. Além disso, não se pode desconsiderar que os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT gozam de presunção de veracidade, pois dotados de fé pública, de forma que a cessação de tal atributo reclama declaração judicial de falsidade, cuja prova incumbe a quem a arguir, inclusive mediante a realização de exame pericial, nos termos dos arts. 427, 429 e 431, todos do CPC. 6. Assim, por mais que a nulidade da citação possua natureza de vício transrescisório e possa ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, demanda prova pré-constituída, que não foi produzida. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1824644, 07435278620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. I - A exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que dispensável a dilação probatória ou que as questões possam ser conhecidas de ofício. II - Tendo sido esgotadas todas as disponíveis tentativas de localização do devedor e não tendo demonstrado com saciedade a alegação de que o credor agiu com má fé ao declarar desconhecer o seu endereço, não há como se reconhecer o vício na citação havida. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1221491, 07172714820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Esse também é o entendimento firmado pela egrégia Casa Superior de Justiça, consoante atestam os julgados adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/11/2016). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.707.854/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020.) – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido reconheceu que a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, no caso dos autos, demandariam dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que a pretensão recursal, no sentido de se entender que o devedor principal seria parte diversa daquela que figurou no processo de conhecimento, ante os termos em que se dera a locação do imóvel, esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis, também, ao recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Descabida a aplicação da multa prevista no art. 80, VII, do CPC/2015, porque não se constata litigância temerária ou intuito procrastinatório do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 526.701/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.) – grifo nosso. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à nulidade da citação que suscitara, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 184236854, fls. 305/306, dos autos originários. [2] Aviso de recebimento de ID 133080286, fl. 138, dos autos originários. [3] Parecer técnico em grafotecnia de ID 165343125, fls. 241/262, dos autos originários. [4] Carteira nacional de habilitação de ID 165343119, fl. 237, dos autos originários. [5] Procuração de ID 165343117, fl. 236, dos autos originários.